Tribunal: TJSP
Processo: 0018849-08.2011.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo

Ementa:
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Nulidade – Interceptações telefônicas – Escutas autorizadas precedidas de atos investigatórios consistentes – Existência de elementos outros de prova suficientes à identificação de cada um dos apelantes além do teor das conversas interceptadas – Validade
Existindo elementos indiciários do envolvimento dos acusados na associação para o tráfico, dando causa a investigações, é perfeitamente válida a autorização de interceptações telefônicas.
Tendo sido a identidade de cada um dos réus e a cooperação de cada um no sucesso da empreitada criminosa corroboradas por outros meios de prova, não se vislumbra qualquer nulidade do processo por cerceamento de defesa, mesmo porque as partes tiveram acesso a todo o material obtido por meio da interceptação, pelo que se reconhece terem sido observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa

Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Associação para o tráfico de entorpecentes – Delimitação clara das funções de cada um dos envolvidos – Conjunto probatório indicativo de prévia associação estável para a prática do tráfico de entorpecentes
A delimitação das funções de cada um dos envolvidos é amplamente indicativa de que os agentes teriam se associado previamente e de modo estável para a prática do tráfico de entorpecentes. Enquanto um coordenava o comércio de dentro do estabelecimento prisional, a sua companheira administrava a movimentação bancária, outro promovia a venda da mercadoria e o abastecimento do ponto do comércio ilícito, e os adolescentes entregavam o tóxico aos usuários.

Pena – Coautoria e participação de menor importância – Critérios distintivos
Aquele que concorre, de qualquer modo, para o crime, certamente incide, na medida de sua culpabilidade, nas penas a este cominadas pelo legislador. A legislação penal prevê, todavia, como causa de diminuição, o fato da conduta do indivíduo limitar-se a mera participação de "menor importância", sendo assim entendida aquela na qual o indívíduo, sem praticar o núcleo do tipo, concorre ainda que indiretamente para a produção do resultado. Na medida em que o comportamento empreendido pelos agentes denota, porém, que a ação de todos teria se dado de modo conjunto, vindo animada da mesma intenção criminosa, deve-se entender caracterizada a coautoria, não havendo que ser cogitada de participação de menor importância de qualquer dos envolvidos.

Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Pena – Tráfico de entorpecentes – Previsão legal de pena de multa a ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no preceito sancionado do art. 33 da Lei n. 11.343/06 – Constitucionalidade
A imposição cumulativa de sanção pecuniária é opção legislativa adotada no combate ao tráfico de entorpecentes, que não implica em afronta aos postulados constitucionais da isonomia, da individualização da pena, ou da proporcionalidade; ao contrário, atende perfeitamente ao binômio: necessidade/adequação.

Pena – Regime inicial – Associação para o tráfico de entorpecentes – Regime fechado para os acusados reincidentes e regime semiaberto para os réus não reincidentes – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de crime relacionado ao tráfico de maior nocividade, administrado de dentro de um estabelecimento prisional.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.